Tribunal: TJDFT
Processo: 0707436-14.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA ROBUSTA, COESA E HARMÔNICA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. LIMITES DA RESIDËNCIA. PORTE EM ÁREA COMUM DE CIRCULAÇÃO EM CONDOMÍNIO. TIPICIDADE DA CONDUTA. O crime de ameaça é formal e se consuma no instante em que o agente expõe sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima, suficiente para lhe acarretar fundado temor, e que a motive a buscar a tutela protetiva do Estado. Deve ser mantida a condenação, pois a prova documental e oral produzida nos autos é robusta, coesa e harmônica para definir que o réu ameaçou a vítima, por palavras e gestos, de lhe causar mal injusto e grave, ao lhe apontar uma arma de fogo e dizer que iria atirar caso não desligasse a motocicleta. No crime de ameaça, às palavras da vítima deve ser conferida especial relevância, mormente quando corroboradas com outros elementos de prova produzidos nos autos. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é espécie de crime misto alternativo e de perigo abstrato, sendo suficiente à consumação do delito a prática de uma das condutas descritas no preceito primário do artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003, independentemente de resultado naturalístico. A conduta de portar arma de fogo de uso permitido em área comum de circulação de condomínio é materialmente típica, em razão de o agente ter portado o objeto em sua cintura, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.